Tribunal: TJMT
Processo: 1003046-53.2021.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003046-53.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACINTO TSERERUREME TEIHIDZATSE - CPF: 688.805.701-10 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1003046-53.2021.8.11.0000 – Barra do Garças

Apelante:
Jacinto Tsererureme Teihidzatse

Apelado:
Banco Votorantim S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA DO DANO – DATA DO DESCONTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRINCÍPIO DA
ACTIO NATA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O objeto da lide se refere a contrato de empréstimo consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional será sempre o vencimento da última parcela.

Por se tratar de relação de consumo, conforme o entendimento do STJ, em se tratando de pretensão decorrente de descontos indevidos, por suposta falta de contratação, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27, do CDC.

Pelo princípio da actio nata, a prescrição somente pode começar a correr a partir do dia em que a parte tem ciência da lesão, razão pela qual no caso vertente é facilmente perceptível que o dies a quo do prazo prescricional se deu a partir do desconto da última parcela do contrato de empréstimo consignado, restando evidente a ocorrência da prescrição.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1003046-53.2021.8.11.0000 – Barra do Garças

Apelante:
Jacinto Tsererureme Teihidzatse

Apelado:
Banco Votorantim S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jacinto Tsererureme Teihidzatse em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos de ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral que move em desfavor do Banco Votorantim S.A., reconheceu a prescrição das pretensões formuladas na inicial e extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Inconformado, o apelante defende a inocorrência da prescrição, alegando que a ciência do dano só ocorreu com a emissão do extrato pelo INSS, sendo este o termo inicial do prazo prescricional.

O apelado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões. (id. 91359478)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1003046-53.2021.8.11.0000 – Barra do Garças

Apelante:
Jacinto Tsererureme Teihidzatse

Apelado:
Banco Votorantim S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que o Jacinto Tsererureme Teihidzatse ajuizou ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral contra o Banco Votorantim S.A., aduzindo ser titular do benefício previdenciário n. 0543850234 e que ao verificar o extrato do referido benefício, constatou a existência de descontos mensais no importe de R$ 14,85 (quatorze reais e oitenta e cinco centavos) oriundo de um contrato de empréstimo firmado com a instituição financeira ré, sendo o primeiro desconto realizado em agosto de 2006 e o último em julho de 2009, todavia, por ser pessoa idosa e de baixa ou sem nenhuma escolaridade, não se lembra de ter aderido ao aludido pacto, motivando o manejo da demanda.

Durante a marcha processual, a douta magistrada
a quo
reconheceu a prescrição das pretensões formuladas na inicial e extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (id. 91359474), restando a exigibilidade suspensa, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Irresignado, o apelante sustenta a inocorrência da prescrição, alegando que a ciência do dano não ocorreu em julho de 2009, conforme fundamento da sentença, mas sim, com a emissão do extrato pelo INSS, sendo este o termo inicial do prazo prescricional, mormente pelo fato de ser pessoa idosa e analfabeta. Requer a reforma do
decisum
objurgado.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que o objeto da lide se refere a contrato de empréstimo consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional será sempre o vencimento da última parcela.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – negritei e grifei)

In casu
, por se tratar de relação de consumo, conforme o entendimento do c. STJ, em se tratando de pretensão decorrente de descontos indevidos, por suposta falta de contratação, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27, do CDC,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022, I E II, DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO.

(...)

3.
Tratando-se de pretensão decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação, em decorrência de defeito do serviço, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor
(CDC). Precedentes. (...)”
(AgInt no AREsp 1673611/RS, 4a Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 14.09.2020 – negritei e grifei)

Visto isso, o cerne da questão está em saber se o
dies a quo
da prescrição quinquenal prevista no art. 27, do CDC, teve início no mês de julho de 2009, data do último desconto realizado na conta do apelante, ou se passou a correr a partir da data em que supostamente teve ciência do referido dano, sem contudo apontar uma data específica.

Ora, no que concerne à perda da pretensão pelo decurso do tempo, Pontes de Miranda, citado por Carlos Roberto Gonçalves aduz "
a prescrição seria uma exceção que alguém tem contra o que não exerceu, durante um lapso de tempo fixado em norma, sua pretensão ou ação.
" (Direito Civil Esquematizado, Ed. Saraiva, 2011, pág. 391)

Vale observar que o instituto da prescrição encontra-se intimamente ligado à necessidade de preservação da segurança jurídica, conforme nos ensina Carlos Roberto Gonçalves:

“O instituto da prescrição é necessário para que haja tranquilidade na ordem jurídica, pela consolidação de todos os direitos. Dispensa a infinita conservação de todos os recibos de quitação, bem como o exame dos títulos do alienante e de todos os seus sucessores, sem limite no tempo. Segundo Cunha Gonçalves, a prescrição é indispensável à estabilidade e consolidação de todos os direitos. Sem ela, nada seria permanente; o proprietário jamais estaria seguro de seus direitos, e o devedor, livre de pagar duas vezes a mesma dívida.”
(op cit., pág. 391).

Neste contexto, são requisitos indispensáveis para o reconhecimento da prescrição:

“a) a existência de um direito exercitável; b)
a violação desse direito (actio nata)
;
c) a ciência da violação do direito
; d) a inércia do titular do direito; e) o decurso do prazo previsto em lei; f) a ausência de causa interruptiva, impeditiva ou suspensiva do prazo...”.
(Código Civil Comentado de coordenação do min. Cezar Peluso, ed. Manole, 2011, pág. 144 - negritei)

O segundo e terceiro elementos citados são cruciais para o deslinde do feito, ou seja, pelo princípio da
actio nata
, a prescrição somente pode começar a correr a partir do dia em que a parte tem ciência da lesão, viabilizando a aplicação do art. 27, do CDC:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Logo, o prazo de cinco anos começa a ser contado quando a parte tem violado o seu direito, momento em que nasce a pretensão contra o autor da conduta danosa.

Deste modo, é simples verificar em casos como o presente, a implementação ou não do prazo prescricional, pois, uma vez ultrapassado o prazo de cinco anos entre o ato gerador do dano e a data do ingresso da ação de reparação, operou-se a prescrição.

Assim, o marco inicial do prazo de cinco anos reside na data em que foi praticado o ato ilícito, ou seja, no momento em que houve o desconto da última parcela do contrato de empréstimo consignado supostamente firmado entre as partes.

No caso em voga, em que pese as alegações do apelante, o certo é que o primeiro desconto em seu benefício previdenciário ocorreu em agosto 2006 e o último em julho de 2009 (id. 91359471), sendo de clareza solar que o
dies a quo
do prazo prescricional se deu nesta data, findando em julho de 2014, já se considerando aqui, diga-se de passagem, o fato da obrigação ser de trato sucessivo, bem como a aplicação da teoria da
actio nata
.

Dessa forma, pelo que se denota dos autos, é facilmente perceptível, repiso, que o apelante teve ciência da violação do seu direito a partir do desconto da última parcela do contrato de empréstimo consignado, que ocorreu em julho de 2009, não havendo que se falar em ciência do fato em data posterior, até porque se trata do recebimento de benefício previdenciário, o qual se tem acesso mês a mês, por se tratar do montante que garante a sobrevivência da parte, não sendo crível admitir que ficou sem consultar o referido extrato por 05 (cinco) anos.

De tal arte, considerando que o termo inicial do prazo prescricional se deu em 07.2009 e sendo a ação em análise proposta somente em 05.04.2021, salta aos olhos a ultrapassagem do lapso prescricional descrito no Código de Defesa do Consumidor.

Assim, ao contrário do que alegado pelo apelante, entendo que não houve “julgamento surpresa”, eis que a pretensão encontra-se prescrita há mais de 11 (onze) anos, data do último desconto mensal em benefício previdenciário, agindo corretamente a nobre magistrada.

Por conseguinte, reafirmo ser evidente que os argumentos postos no apelo e os documentos que acompanharam a inicial (id. 91359471), não possuem o condão de afastar a ocorrência da prescrição da pretensão de reparação dos descontos efetuados e também do pleito indenizatório.

Nesta trilha, o MM. Juiz andou bem ao asseverar,
verbis
:

“
Em se tratando de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último desconto, dá se início a contagem do prazo prescricional.

Importante, salientar, que o desconto teve início em Agosto de 2006 e o fim dos descontos em Julho de 2009, ou seja, a mais de 14 (quatorze) anos, ajuizando ação já tendo decorrido mais de 11 (onze) anos do término dos descontos mensais em benefícios previdenciários do próprio autor.
”
(id. 91359474 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021